Tribunal: TJBA
Processo: 8005246-84.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005246-84.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO DIAS BARBOSA Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA INTEGRALMENTE ANALISADA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADMISSIBILIDADE JURÍDICA AMPLAMENTE ASSENTADA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE SANCIONATÓRIA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE FIXADA LEGALMENTE EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. DETRAÇÃO PENAL EXAMINADA NA SENTENÇA E CONFIRMADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INOCUIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA AS DEMAIS ANÁLISES EXECUTÓRIAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO INTEGRAL DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Adriano Dias Barbosa contra o Acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo irretocável a sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. O embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado quanto à dosimetria, apontando a ausência de dados concretos para o deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo, a incidência da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça na aplicação matemática da fração de 2/3 (dois terços) de aumento na terceira fase e a aplicação da detração penal com reflexos sobre o regime de cumprimento de pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição processual ao analisar a dosimetria da pena sob os seguintes aspectos: (i) a viabilidade jurídica do deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime), restando o emprego de arma de fogo na terceira etapa; (ii) a inaplicabilidade da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça à fração legal fixa de 2/3 (dois terços) decorrente do emprego de arma de fogo; (iii) a higidez da decisão quanto à análise da detração penal e à impossibilidade de abrandamento do regime prisional na fase de conhecimento; e (iv) se os embargos se revelam via idônea para veicular mero descontentamento e rediscutir a matéria resolvida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento de normas infraconstitucionais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração representam espécie recursal de fundamentação vinculada, destinados unicamente a afastar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame do acervo probatório. 4. Inexiste duplicidade sancionatória ou mácula à individualização da pena quando o julgador, diante de múltiplas causas de aumento no crime de roubo, opera o remanejamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase do cálculo, valorando-a como circunstância judicial desfavorável das circunstâncias do crime, e reserva o emprego de arma de fogo para incidir como majorante exclusiva na terceira fase do método trifásico, seguindo a firme diretriz jurisprudencial das Cortes Superiores. 5. O enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, direcionado a coibir o aumento automático de pena com base exclusiva na quantidade de causas de aumento na terceira fase do roubo, não se estende às hipóteses em que incide causa de aumento com fração legalmente pré-fixada e obrigatória, como ocorre com a fração de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, cuja aplicação prescinde de fundamentação sobre a escolha do patamar por inexistir margem de discricionariedade do magistrado. 6. A detração penal foi expressamente examinada no julgado colegiado, que concluiu ser o tempo de prisão provisória ineficaz para alterar o regime inicial semiaberto fixado de acordo com as regras gerais do art. 33 do Código Penal, remetendo-se ao Juízo de Execução Penal as demais providências e o cômputo para fins de benefícios executórios futuros, não havendo que se falar em vício processual ou recusa de prestação jurisdicional. 7. A ausência de defeito processual substancial obsta o acolhimento do recurso inclusive para fins de prequestionamento de normas federais e constitucionais, uma vez que a providência pressupõe necessariamente a constatação de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Em crimes de roubo com pluralidade de causas de aumento, revela-se legítimo o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase do cálculo da pena, na condição de circunstância judicial negativa, reservando-se a outra para exasperação na terceira etapa do método trifásico, sem que a providência acarrete dupla punição pelo mesmo fato. 2. A Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável à exasperação decorrente de majorantes com fração fixa predeterminada em lei, a exemplo do aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, diante da inexistência de espectro de discricionariedade judicial. 3. A ausência de alteração do regime inicial de cumprimento de pena pela detração, quando o desconto do tempo de custódia cautelar se mostrar irrelevante para modificar a classe de pena prevista no art. 33, §2º, do Código Penal, não consubstancia omissão, cabendo ao Juízo de Execução avaliar os reflexos na fase executória. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2º, alínea "b"; art. 59; art. 68; art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; art. 619. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp nº 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/04/2024; Supremo Tribunal Federal, ARE nº 1.467.473/SP, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 29/04/2024; TJ-RS - Apelação nº 50006477920198210131, Rel. Des. Rosaura Marques Borba, j. 22/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8005246-84.2025.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Embargante ADRIANO DIAS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.